Tribunal: TJES
Processo: 5001454-34.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001454-34.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINERACAO GUIDI LTDA - EPP
RECORRIDO: RENATO ANTÔNIO CERCHI e outros (2)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que restou evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES CORRETAMENTE APRECIADAS E DE FORMA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDUTOR QUE REALIZA O CRUZAMENTO, ADENTRANDO A PISTA DE TREVO RODOVIÁRIO. MOTORISTA QUE INTERROMPE O FLUXO DA VIA PRINCIPAL. DIREÇÃO SEM A DEVIDA CAUTELA. COLISÃO POR IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DEMANDADO. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGOS 26, 28, 29, INCISO III, ALÍNEA “A”, 34 E 35 DO CTB INFRINGIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO PELO SINISTRO OCORRIDO. EXEGESE DOS ARTIGOS 186 E 927, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LUCRO CESSANTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO OS DEMANDADOS, SOLIDARIAMENTE, NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 19.533,76 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RECORRENTES RENATO ANTÔNIO CERCHI E JOÃO LUIZ TRICHI, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.